Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO. OBJETO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PERDURAÇÃO DA CAUSA QUE DETERMINARA A APOSENTAÇÃO. ENFERMIDADE PSÍQUICA. NATUREZA CRÔNICA. LAUDO PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO À RETOMADA DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Ao servidor que, aposentado por invalidez motivada por doença, se recupera da enfermidade que determinara sua incapacitação, tornando insubsistentes os motivos que ensejaram sua jubilação, é assegurada faculdade de retornar à atividade no mesmo cargo que detinha, qualificando-se esse fato como reversão, estando sua efetivação condicionada à aferição do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade através de junta médica oficial ou perícia judicial (LC no 840/11, arts. 34 e 35).

2. Atestado pela perícia médica efetivada no curso do itinerário processual que a patologia que afligia a servidora e ensejara sua jubilação subsiste, ainda que tenha se recuperado da enfermidade ortopédica que agravava seu estado clínico, sua reversão à atividade carece de sustentação material, pois tem como premissa a elisão da causa que determinara sua aposentadoria, viabilizando a plena assunção das atribuições do cargo que detivera.

3. O servidor público é investido no cargo para desempenho das atribuições que lhe são inerentes em favor da administração como representante do interesse público, e, sob essa ótica, inviável que, aposentada por invalidez motivada por doença psiquiátrica, seja assegurada a reversão da servidora jubilada à atividade se a enfermidade que afeta tem natureza crônica e, segundo os recursos terapêuticos disponíveis, não é passível de remissão definitiva e integral, indicando que o histórico de afastamentos que conduziram à sua aposentação se repetirão, afetando o interesse público e o princípio da eficiência administrativa.

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.